Tribunal: STF
Processo: ARE 729500
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE A AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.